Tribunal: TJSP
Processo: 2271385-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2010 a 2012 - Decisão que determinou a suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo da ação declaratória envolvendo as mesmas partes, em que se pretende o reconhecimento da imunidade tributária - Cabimento - Poder geral de cautela - Apelação interposta na ação declaratória que já fora provida para reconhecer a imunidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2010 a 2012 - Decisão que determinou a suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo da ação declaratória envolvendo as mesmas partes, em que se pretende o reconhecimento da imunidade tributária - Cabimento - Poder geral de cautela - Apelação interposta na ação declaratória que já fora provida para reconhecer a imunidade tributária pretendida - Conexão por prejudicialidade - Decisão mantida - Recurso improvido.